Tribunal: TJES
Processo: 5009643-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009643-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE GRYSCHEK FILHO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº
5009643-24
.2025
.
8.08.0000

AGRAVANTE:
JORGE GRYSCHEK FILHO

AGRAVADO:
BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VÍCIO SANÁVEL. SUSPENSÃO DA LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo, sob fundamento de mora do devedor.

O agravante sustenta nulidade da decisão pela ausência de juntada da Cédula de Crédito Bancário assinada, além de pleitear justiça gratuita e a suspensão da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça; (ii) saber se a ausência de documento essencial (CCB) na inicial compromete a validade da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, sendo reforçada por prova de percepção de auxílio-doença, inexistindo elementos que afastem a concessão da gratuidade.
5. A Cédula de Crédito Bancário constitui documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, devendo instruir a petição inicial, nos termos do art. 320 do CPC e do art. 1º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69.
6. A ausência do contrato na inicial configura vício sanável, impondo-se a intimação para emenda, nos termos do art. 321 do CPC, sendo inadequada a concessão de medida liminar sem a prévia verificação do título.
7. A juntada posterior do documento em sede recursal não supre a irregularidade originária, que deve ser analisada pelo juízo de primeiro grau sob o crivo do contraditório.
8. A medida adequada consiste na suspensão da liminar até a regularização da inicial, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
[-]

Tese de julgamento
:
"1. A Cédula de Crédito Bancário é documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.
2. A ausência de documento essencial na inicial constitui vício sanável, impondo-se a intimação para emenda antes da concessão de medida liminar.
3. É cabível a suspensão da liminar de busca e apreensão até a regularização da instrução processual."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 320, 321, 330, IV, e 485, I; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 1º, §1º.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº
5009643-24
.2025
.
8.08.0000

AGRAVANTE:
JORGE GRYSCHEK FILHO

AGRAVADO:
BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio da qual pretende
JOSE GRYSCHEK FILHO
, ver reformada a decisão interlocutória que, em sede de ação de busca e apreensão (processo nº 5017990-38.2025.8.08.0035), deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão do veículo Honda Fit LX, placa ODJ5B00, objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária firmado com o
BANCO VOTORANTIM S.A.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: preliminarmente, o preenchimento dos requisitos para a concessão da justiça gratuita, por ser beneficiário de auxílio-doença. No mérito, (i) a nulidade da decisão agravada por ter sido proferida sem a juntada de documento indispensável à propositura da ação, qual seja, a Cédula de Crédito Bancário (CCB) devidamente assinada; (ii) que o documento apresentado na inicial de origem carece de requisitos mínimos de validade, como número de contrato e assinaturas; (iii) a necessidade de reforma da decisão para sustar a apreensão do bem, ante o risco de dano irreparável à sua subsistência.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso,
onde a parte agravada, impugna, a concessão da gratuidade da justiça e, no mérito,
a instituição financeira agravada sustenta que a ausência do contrato é vício sanável e apresenta, em sede recursal, a via integral do instrumento pactuado.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
passo a análise do mérito
.

Na ação originária, o agravado embasa sua pretensão na alegada existência de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, supostamente celebrado em 26/06/2024, no montante de R$ 44.374,56 (quarenta e quatro mil trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), a ser adimplido em 24 parcelas mensais de R$ 1.848,94 (mil oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos), tendo como objeto o veículo automotor Honda/Fit LX 1.4, ano 2012/2013, placa ODJ5B00.

Sustenta que o devedor entrou em mora a partir de 30/10/2024, afirmando ter promovido sua regular notificação, conforme carta registrada acostada aos autos. Diante disso, pleiteou, em caráter liminar, a apreensão do bem, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.043/2014, bem como a posterior consolidação da propriedade plena em favor do credor.

A decisão hostilizada deferiu a pretensão liminar por entender que a mora estava devidamente comprovada e que os requisitos legais para a retomada do bem estavam presentes.

Cinge-se a controvérsia a aferir a concessão da justiça gratuita ao recorrente e a regularidade da instrução da petição inicial em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69.

Inicialmente, quanto à
Justiça Gratuita
, a impugnação apresentada pelo Banco não merece prosperar.

Conforme jurisprudência pacífica, a alegação de insuficiência de recursos possui presunção de veracidade, sendo que, no caso concreto, o agravante instruiu o feito com comprovante de renda decorrente de auxílio-doença.

Como se depreende, a percepção de benefício previdenciário por incapacidade temporária reforça a hipossuficiência alegada, não havendo provas robustas nos autos que demonstrem capacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

Pelo exposto,
rejeito a impugnação e mantenho a gratuidade deferida
.

Vencido esse ponto, passo ao exame do mérito recursal.

A Cédula de Crédito Bancário, por constituir o título executivo, sendo o próprio instrumento da alienação fiduciária, é documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão.

Assim, tendo como ponto de partida o art. 1º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a alienação fiduciária somente se prova por escrito, devendo a inicial ser instruída com o título original ou cópia autêntica que permita aferir o conteúdo das obrigações e as assinaturas das partes.

No caso, observa-se que o Banco agravado ajuizou a demanda omitindo o contrato principal, apresentando apenas documentos acessórios. Embora a instituição financeira tenha colacionado a CCB assinada eletronicamente nestes autos de agravo, tal providência deveria ter ocorrido na origem, sob o crivo do contraditório, posto que nos termos do art. 320 do CPC, cumpre à parte autora instruir a exordial com os documentos indispensáveis ao ajuizamento; verificada a ausência ou irregularidade, impõe-se a providência do art. 321 do CPC, com intimação para emenda em prazo razoável, sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, IV) e extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, I).

Esta exigência é reforçada pelo art. 1º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, que estabelece de forma expressa que
“a alienação fiduciária somente se prova por escrito e seu instrumento, público ou particular, qualquer que seja o seu valor...”,
de modo que a existência e validade do vínculo devem emergir de instrumento escrito idôneo e verificável.

Na hipótese, colhe-se da petição inicial que o agravado fundamenta sua pretensão na existência de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, supostamente celebrado em 26/06/2024, no valor de R$ 44.374,56 (quarenta e quatro mil trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), a ser quitado em 24 parcelas mensais de R$ 1.848,94 (mil oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos), tendo como objeto o veículo automotor descrito como Honda/Fit LX 1.4, ano 2012/2013, placa ODJ5B00.

Decerto que a ausência ou irregularidade do documento indispensável constitui vício sanável, impondo-se ao magistrado o dever de determinar a emenda à inicial, na forma do art. 321 do CPC, antes de extinguir o feito ou deferir medidas expropriatórias drásticas.

Sublinhe-se que a concessão da liminar de busca e apreensão sem a prévia conferência do título que a legitima configura error in procedendo, ante a inobservância do rigor formal exigido pelo rito especial. Importante salientar. Porém, que a extinção imediata do processo, como pretendido pelo recorrente, não se coaduna com os princípios da primazia do julgamento de mérito e da economia processual, especialmente quando a parte autora demonstra a intenção de regularizar o feito.

Nesse contexto, a reforma parcial da decisão impugnada é medida que se impõe, posto que a liminar deve ser suspensa até que o juízo de primeiro grau verifique a conformidade da documentação a ser apresentada.

Do exposto,
conheço do recurso e a ele DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
para:

Confirmar a suspensão dos efeitos da liminar de busca e apreensão
do veículo deferida pelo juízo
a quo
;

Determinar que o juízo de origem intime o agravado
para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a emenda à petição inicial com a juntada do instrumento contratual idôneo e completo, sob pena de indeferimento da exordial e consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)